Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVIDA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PERPETUAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1.Acerca da precariedade das decisões proferidas em cognição sumária, o artigo 296, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória conservará sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
1.1. As tutelas provisórias de urgência conservam a sua eficácia até o momento em que são revogadas, modificadas, ou absorvidas pela tutela final, proferida em cognição exauriente.
1.2. Considerando a necessidade inerente às tutelas provisórias de serem confirmadas por meio de sentença, não há que se falar em perda do objeto do pedido principal, em razão do cumprimento da tutela de urgência, posto que remanesce o interesse por pronunciamento jurisdicional definitivo quanto ao pedido provisoriamente tutelado. Precedentes.
2. Com o objetivo de trazer maior exatidão à definição de consumidor, assim como a fim de delimitar melhor a abrangência de aplicação da legislação consumerista, o colendo Superior Tribunal de Justiça superou a discussão acerca do alcance da expressão destinatário final, e consolidou a teoria finalista como aquela que indica a melhor diretriz para a interpretação do conceito de consumidor, admitindo, contudo, abrandamento dessa teoria quando se verificar uma vulnerabilidade no caso concreto, passando a firmar a Teoria Finalista Mitigada.
2.1. De acordo com a citada teoria o consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, desde que provada sua vulnerabilidade, poderá obter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais.
3. Restando cabalmente demonstrada a vulnerabilidade do consumidor intermediário, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais, em atenção à teoria finalista mitigada ou aprofundada.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
5. A perpetuação do bloqueio da conta bancária por longo período, por motivos injustificados, e mesmo após o devido esclarecimento da situação, caracteriza falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar eventuais prejuízos suportados pelo consumidor
6. Para configuração do dano moral é preciso que o dano causado ultrapasse o razoável ou o mero dissabor.
6.1. A manutenção injustificada do bloqueio de conta bancária, tornando indisponíveis os valores ali contidos e necessários à subsistência do consumidor, sem a devida prestação de informações e disponibilização de meios para a rápida solução da questão, caracteriza inegável dano de ordem moral, posto que atinge de modo bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor.
7. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo.
7.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
7.2. Considerando-se as particularidades do caso posto em analise, e restando evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório.
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.